Tribunal: STF
Processo: AI 508435
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Prespóstero. Interposição
anterior ao julgamento dos embargos declaratórios. Agravo regimental
 não conhecido. Não se conhece de recurso interposto contra decisão
que ainda poderia não estar completa, clara, nem suficiente, pois
anterior ao julgamento dos embargos declaratórios